Tribunal: STF
Processo: ARE 1596383
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 55) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 42):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPE-PREV. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. REGIME JURÍDICO SUI GENERIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 51, §1º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL 15.142/2018. INSTITUIDOR APOSENTADO DO DEPREC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – IPE-PREV contra sentença que julgou procedente o pedido da pensionista, reconhecendo o direito à complementação da pensão por morte de seu esposo, servidor celetista vinculado ao extinto Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais (DEPREC), falecido em 12.12.2020. A autarquia recorrente sustenta que, com a entrada em vigor da EC 103/2019 e da Lei Estadual 15.790/2021, não há previsão legal para concessão da complementação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida à autora a complementação da pensão por morte de servidor celetista inativado pelo RGPS, falecido em 2020, à luz das normas estaduais vigentes à época do óbito, mesmo após a entrada em vigor da EC 103/2019 e da Lei Estadual 15.790/2021. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Aplica-se ao caso o princípio tempus regit actum, sendo a legislação vigente na data do falecimento do segurado a que rege a concessão do benefício. 
4. O art. 51, §1º, II, da Lei Estadual 15.142/2018, com redação da LC 15.429/2019, garante expressamente a complementação da pensão aos dependentes de ex-servidores do DEPREC inativados pelo RGPS. 
5. A Lei Estadual 15.790/2021, por conter norma geral, não afasta a norma especial e vigente à época do fato gerador do benefício, observada a existência [de] conflito aparente de normas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: “1. É devida a complementação de pensão por morte aos dependentes de ex-servidores do DEPREC inativados pelo RGPS, conforme previsão do art. 51, §1º, II, da Lei Estadual 15.142/2018. 2. A superveniência da Lei Estadual 15.790/2021 não afasta o direito adquirido sob a égide da norma especial vigente ao tempo do falecimento do instituidor da pensão.” 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §15; EC 103/2019; Lei Estadual 15.142/2018, art. 51, §1º, II; Lei Estadual 15.790/2021, art. 7º; Lei Complementar Estadual 10.098/1994, art. 282; Lei 9.099/95, art. 46.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 52):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. 
I. CASO EM EXAME: 
1.	Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE-PREV contra acórdão que não considerou a vedação de complementação de pensões pela EC 20/98 e pela Lei n. 15.790/21. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2.	A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação das normas vigentes no momento do óbito e a vedação de complementação de pensões. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3.	Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 
4.	O acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos das partes, aplicando as normas vigentes no momento do óbito, em conformidade com a Súmula 340 do STJ, que assegura o direito adquirido a partir do óbito. 
5.	A EC 20/98 não extinguiu as complementações, mas estabeleceu o sistema contributivo-solidário, não havendo omissão no acórdão quanto a este ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
6.	Embargos de declaração desacolhidos.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 2º; 5º, inciso LXIX; 25, caput e § 1º; 40, § 13; e 93, inciso IX, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcreve-se o seguinte trecho (eDoc 55, fls. 13 e 14):

[...]
Assim, cumpre o registro que a atividade administrativa, ocorreu dentro da mais estrita legalidade, destacando-se que o mérito administrativo, cujo enfoque ostenta-se obrigatório, tendo em vista o princípio da harmonia e independência dos Poderes da União, competindo aos Estados organizarem-se e se regerem pelas Constituições e leis que adotarem, na forma do art. 2º, combinando com o art. 25, da Constituição Federal, resultou atingido e a decisão plenamente válida; por outro lado, sendo certo que o ato administrativo sujeita-se ao controle do Judiciário, que pode, inclusive, verificar se os motivos do ato encontram ressonância nos fatos ocorridos, se está presente a sua finalidade pública, ou, acaso tenha havido desvio de poder; entretanto, vedado lhe é aferir o mérito do ato administrativo praticado, julgando critérios de conveniência e oportunidade, perseguidos pelo administrador para a sua prática, mesmo porque o próprio campo de discricionariedade da Administração é restrito, tendo em vista que o ato de concessão do benefício financeiro pretendido é quase que, em sua totalidade, vinculado à Lei Estatutária, sendo que qualquer inobservância é afrontosa ao princípio da legalidade; assim, tendo sido observado o devido processo legal no âmbito administrativo - indeferimento do benefício financeiro, diante [da] não caracterização do acidente em serviço -, mostra-se inviável o reexame do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, sob pena de afronta ao princípio de independência harmônica entre os Poderes da União, insculpido no art. 2º da Constituição Federal, conjugado com o da autonomia dos Estados Federados de dispor sobre o seu direito administrativo (art. 25, § 1º, da Lei Maior); outrossim, cumpre enaltecer que os princípios da legalidade e da segurança jurídica, igualmente resultam vulnerados, eis que o ente público abstrato empreender a devida e completa investigação da morte que envolveu o falecido esposo da Autora, Policial Militar, precisamente para que a apuração demonstrasse em qualquer dúvida a ocorrência de fato que não decorreu de sua condição funcional, consoante acima relatado, e, do inquérito policial devidamente anexado na fase probatória, tanto que a decisão de Primeiro Grau de Jurisdição concluiu pela improcedência da demanda, bem como relator originário da Apelação interposto pela Recorrida que, igualmente, fundamentou a sua decisão de improvimento na ausência de morte em decorrência do serviço tal como demonstrado resultou na instância administrativa, em cujo mérito não cabe ao Poder Judiciário adentrar, sob pena de quebra da harmonia entre os Poderes. 
Portanto, a pretensão de ver compelido o IPERGS a conceder pensionamento tal como pretendido pela Autora, além de inconstitucional, foi plasmando em uma decisão transitada em julgada, da qual não cabe mais recurso, precisamente porque foi objeto da mais plena discussão, tanto na instância ordinária, quanto nas extraordinárias, precisamente para afastar qualquer responsabilidade do ente autárquico estatal no que concerne à pretensão ora deduzida.
[...]

Por reconhecer o caráter infraconstitucional das supostas ofensas ao art. 1º da Lei n. 12.016/2009 e ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem assim por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federa, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 58, fls. 3 e 5):

[...]
4. Matéria infraconstitucional. Sede imprópria 
A alegação de ofensa aos artigos 1º da Lei n.º 12.016/2.009 e 1.022 do Código de Processo Civil foi deduzida em sede imprópria, porquanto se cuida de matéria que deve ser veiculada em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual compete, precipuamente, a uniformização do direito infraconstitucional.
[...]
6. Prequestionamento
Os dispositivos constitucionais invocados não foram ventilados no acórdão nem quando do julgamento dos embargos de declaração opostos para sanar as omissões, o que atrai a aplicação das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 64), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 64, fls. 8 e 9):

[...]
Saliente-se, de início, que a matéria infraconstitucional suscitada foi objeto de oportuno prequestionamento pelo Recorrente, que apresentou os argumentos já em sede de defesa, e, inclusive, opôs embargos de declaração contra o aresto que julgou o Recurso Inominado, visando o enfrentamento explícito da tese e de todos os artigos que regularam a questão. 
No entanto, houve recusa do voto-condutor do acórdão que julgou os embargos de declaração de analisar e explicitar as questões. 
Nessa senda, constata-se que o acórdão que julgou os aclaratórios padece de omissões insuperáveis, uma vez que diz com questão essencial ao desate da lide e de devastadora – dependendo da interpretação – repercussão financeira para o ente autárquico previdenciário estadual.
[...]
Necessário mencionar que o Tribunal de Justiça, em reiteradas decisões, tem negado seguimento aos Recursos Especiais do demandado alegando que mesmo o prequestionamento implícito obriga a análise das teses apresentadas, com base em decisões proferidas por esse e. Tribunal, citando-se como exemplo o REsp nº 1639314/MG, Terceira Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, em 04 de abril de 2.017, assentou que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.”
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos de que se valeu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu o agravante. Pode-se observar facilmente que o agravo não cuidou de impugnar o fundamento referente à natureza infraconstitucional da controvérsia.

Não tendo sido impugnados todos os fundamentos evocados pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para além das súmulas por ele já destacadas, incidiria na espécie também o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente